Tribunal: TJDFT
Processo: 0717019-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717019-40.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a sua legitimidade para postular destaque de honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença originário, observado que a exequente é patrocinada por outra Advogada, Dra. Rosângela Maria Oliveira Loiola OAB/DF 26.550. Brasília - DF, 27 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora